Tribunal: TJDFT
Processo: 0741852-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741852-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA BATISTA AGRAVADO: KAROLINNE FERNANDA DE SOUZA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO DE SOUZA BATISTA contra a decisão proferida pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama, em Audiência de Justificação, que indeferiu o pedido do agravante de retorno ao seu domicílio. Vale transcrevê-la (ID 212487378 dos autos do processo n. 0711137-17.2024.8.07.0004): “Tendo em vista o ouvido nesta audiência, e em que pese a irresignação da parte supostamente ofensora, entendo que, neste momento, deve-se dar guarida aos interesses da vítima, a fim de que ela permaneça no imóvel de onde afastado o suposto ofensor, até que providencie a sua mudança para Taguatinga. Desse modo, entendo razoável a manutenção da medida de afastamento do lar até 31 de outubro, conforme por ela requerido nesta audiência. Dê-se vistas ao Ministério Público”. Compulsando os autos de origem, constata-se que a filha do agravante, Karolinne Fernanda de Souza Batista, formulou pedido de concessão de medidas protetivas, tendo em vista o relato da prática, pelo agravante, de agressões físicas e verbais em seu desfavor. O d. Juízo de primeiro grau deferiu o pleito, fixando as seguintes medidas protetivas de urgência (ID 208689825): a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; Como se denota, as medidas protetivas de urgência estabelecidas possuem natureza majoritariamente penal. Assim, desafia remédios processuais previstos na legislação processual penal, a qual não contempla, em regra, o agravo de instrumento, o qual é admitido, excepcionalmente e de modo expresso, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, conforme disposto no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, inexiste recurso específico para impugnar a decisão que indefere o pleito de revogação de medida protetiva de urgência, motivo pelo qual, com esteio no artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a reclamação é a via adequada[1]. Cumpre salientar, ademais, que a jurisprudência deste egrégio Tribunal autoriza o recebimento do agravo de instrumento como reclamação, com amparo no princípio da fungibilidade recursal, desde que interposto dentro do prazo da reclamação, senão, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCAMINHAMENTO PARA ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. REQUISITOS. TEMPESTIVIDADE E CÓPIA DA DECISÃO. NÃO ATENDIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo a quo, que, indeferiu pedido do agravante de encaminhamento da vítima ao perito do serviço de estudo psicossocial do TJDFT. 2. Não há previsão legal de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso da ação penal, com exceção aos procedimentos relacionados à Justiça da Infância e da Juventude. 3. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando entendimento no sentido da possibilidade de receber o Agravo de Instrumento interposto na esfera penal como Reclamação, desde que interposto dentro do prazo, bem como instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido, nos termos do disposto no art. 232 a 234 do RITJDFT). 4. In casu, tendo em vista o transcurso do prazo de 5 dias legalmente conferido à interposição de Reclamação, bem como a ausência dos documentos necessários e previstos pela citada legislação, há óbice ao conhecimento do presente recurso. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1725774, 07224415920238070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. SIGILO PROCESSUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. Este Tribunal de Justiça tem admitido a fungibilidade entre agravo de instrumento na esfera penal e a reclamação, desde que aquele seja interposto dentro do prazo regimental de 5 dias, o pleito seja instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido (artigo 232 e seguintes do RITJDFT). 2. Ultrapassado o prazo para a interposição da reclamação, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça acolhida. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1771293, 07306138720238070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, porquanto tempestivo, já que o agravante tomou ciência da decisão impugnada no dia 27/09/2024, e a interposição do agravo de instrumento se deu no dia 1o/10/2024, deve ser ele recebido como reclamação. Ante o exposto, RECEBO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO RECLAMAÇÃO. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a interessada, KAROLINNE FERNANDA DE SOUZA BATISTA, para apresentar reposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora